Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E MULTAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “1) DETERMINAR que o requerido providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo Ford/Fiesta Flex, placa JKN 0585, ano/modelo 2013/2014, cor branca para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 15 dias,[...]; 2) DETERMINAR que a ré providencie o pagamento, perante os órgãos competentes (DETRAN/DF e SEFAZ/DF), dos débitos tributários e administrativos, bem como dos respectivos encargos moratórios, vinculados ao veículo Ford/Fiesta Flex, placa JKN 0585, ano/modelo 2013/2014, cor branca, gerados a partir da data da realização do negócio (9/4/2020 – id n. 203820669 - Pág. 1), no prazo de 15 dias,[...]; e 3) DETERMINAR que seja expedido ofício ao DETRAN/DF ou órgão executivo de trânsito competente, para que o referido órgão exclua do prontuário da parte autora pontuação referente a eventuais infrações de trânsito cometidas com o veículo a partir de 9 de abril de 2020, e as transfira para o prontuário da requerida, no prazo de 5 (cinco) dias”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o réu é parte legítima para responder ao pleito autoral; e (ii) saber se o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito à transferência do veículo e dos débitos vinculados ao bem negociado.
III. Razões de decidir
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Inovação recursal. O réu foi citado, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. Nos termos do art. 20 da Lei n o 9.099/1995, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. E ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública, não acobertadas pela preclusão. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas no que tange à preliminar deduzida nas razões recursais. No mesmo sentido: Acórdão 1908270, 0704255-95.2022.8.07.0008, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. Inépcia parcial da petição inicial. No tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. Assim, em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroverso que o réu/recorrente recebeu a posse do veículo indicado em abril de 2020 e, denominando-se legítimo proprietário do veículo, segundo autorização de transferência de propriedade de veículo assinada em maio de 2020, repassou a posse do bem a terceiro, evidenciando o liame subjetivo e a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
7. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto à condenação do réu às seguintes obrigações: pagar todos os débitos administrativos (licenciamento e multas) e fiscais (IPVA) incidentes sobre o veículo; e promover a transferência de propriedade do bem perante o órgão de trânsito, para o seu nome ou de terceiro.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício para, em face do litisconsórcio passivo necessário, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I, do CPC. No mérito, desprovido.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n o 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908270, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900873, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1784592, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023.